Tribunal: STF
Processo: ARE 1388464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 519/2010 do Município de Cristinápolis/SE. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Norma municipal questionada em face de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado impede o conhecimento do agravo interno (art. 932, inciso III, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). Precedentes.



    2. O acórdão do Tribunal de Origem está em consonância com precedentes da Suprema Corte que estabelecem a possibilidade de tribunais de justiça realizarem controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República quando o parâmetro de controle invocado for norma de reprodução obrigatória.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal tem assentado a inconstitucionalidade da concessão de vantagem pecuniária genérica a servidores públicos sem a indicação de causa jurídica para tanto, por violação dos princípios da administração pública, notadamente, o da moralidade. Precedente. 



    4. Agravo regimental não provido.